Tribunal: TJSP
Processo: 2062394-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Rejeição da impugnação à penhora. Adequação. Inocorrência de hipótese de incompetência ou de prejudicialidade decorrente do ajuizamento de ação revisional. Impenhorabilidade dos valores bloqueados não verificada. Penhora de ativos financeiros que não se confunde com penhora de faturamento. Não restou evidente a constrição de valores pertencentes a terceiros.

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Rejeição da impugnação à penhora. Adequação. Inocorrência de hipótese de incompetência ou de prejudicialidade decorrente do ajuizamento de ação revisional. Impenhorabilidade dos valores bloqueados não verificada. Penhora de ativos financeiros que não se confunde com penhora de faturamento. Não restou evidente a constrição de valores pertencentes a terceiros. Recurso improvido.